Tribunal: TJSP
Processo: 2218880-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Processo de execução – Decisão que rejeitou "embargos de declaração" opostos pelo obreiro de despacho que homologou os cálculos do perito contábil nomeado nos autos, relativos a diferenças pagas a maior pelo INSS – Inadmissibilidade – Conferência realizada pela contadoria de 2o grau que confirmou ter o segurado direito à apuração do crédito do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Processo de execução – Decisão que rejeitou "embargos de declaração" opostos pelo obreiro de despacho que homologou os cálculos do perito contábil nomeado nos autos, relativos a diferenças pagas a maior pelo INSS – Inadmissibilidade – Conferência realizada pela contadoria de 2o grau que confirmou ter o segurado direito à apuração do crédito do "auxílio-acidente" desde sua implantação administrativa até a competência anterior à da data em que ele foi desmembrado da "aposentadoria por invalidez" previdenciária, compensados os valores satisfeitos administrativamente, bem como ao recálculo do valor da renda mensal inicial da aposentadoria com a inclusão do IRSM de 02/1994, no percentual de 39,67%, evoluído o montante obtido pelos índices previdenciários, até que haja acerto, além da aplicação do fator 1,0772 no ano de 2010 – Prosseguimento da execução de acordo com esses parâmetros – Decisão reformada – Recurso provido para esse fim.